Tribunal: TJES
Processo: 5034167-72.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034167-72.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JOAQUIM AMARAL DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5034167-72.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO SANTANDER

RECORRIDO: JOAQUIM AMARAL DE OLIVEIRA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de BANCO SANTANDER, cuja sentença (ID nº “
14592861
”) julgou procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrido), sob o fundamento de que a Parte Recorrente não demonstrou a regularidade das contratações dos créditos consignados.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões para a reforma do
decisum
que os contratos foram assinados e validados mediante biometria fácil da Parte Autora bem como houve a disponibilização dos valores em conta corrente (que se comprova pelos comprovantes juntados), pelo que o contrato deve ser cumprido. Estribado nisso, alega que: i) não há ilicitude; ii) a legalidade dos contratos digitais; iii) a Parte Autora não demonstrou a existência de danos morais; e iv) não existe dano moral indenizável e, ainda que exista, o valor arbitrado em sentença (R$ 3.000,00) é exorbitante.

Nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão do BANCO SANTANDER não deve proceder.

Assim, quanto ao vício de consentimento – que alega ter sido afastado com a juntada dos contratos – NÃO há motivos para reformar a sentença, que assim fundamentou a rejeição da pretensão defensiva:

[...]

Da análise dos autos, observo que a parte requerida anexou os supostos instrumentos contratuais de ID 62099556 e ID. 62099560, com escopo de defender a legitimação da sua conduta sob o argumento de que os termos dos contratos foram aderidos de forma livre e espontânea, não havendo vício de consentimento.

Em que pese a parte requerida tenha anexado os supostos instrumentos contratuais, tenho que não é o bastante para assegurar a demonstração de livre adesão da parte requerente aos seus termos.

Quanto à selfie apresentada, não possível validar o contrato apenas com base na mesma, sem outros elementos que confirmem a contratação.

Caso as supostas contratações tivessem ocorrido de forma eletrônica, o requerido deveria ter tomado as cautelas necessárias para evitar a fraude, como por exemplo, envio de assinatura pelo contratante, ligação para confirmação da contratação e gravação da mesma, contudo, nenhuma das medidas foi adotada pelo demandado.

De igual forma, se as contratações ocorreram de forma presencial, deveria ao menos ter sido produzidas provas que efetivamente comprovassem a ciência do autor com relação aos termos contratuais, como por exemplo assinatura, gravação da leitura do resumo dos termos dos contratos, no entanto, nenhuma medida restou realizada, mais ainda tratando-se o consumidor de pessoa idosa, portanto, vulnerável.

Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência da relação jurídica entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente.

De tal modo, não havendo a prova expressa da livre manifestação de vontade da parte requerente, não poderá ela se vincular aos efeitos dos contratos.

A agregação desses indícios em torno da inversão do ônus da prova, que também deflui da posição privilegiada da parte requerida, como única detentora da documentação idônea a revelar a existência do negócio jurídico, permite formar um juízo de certeza em torno da causa de pedir remota, conduzindo à convicção de que a parte requerente não firmou individualmente as avenças.

Sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento dos contratos de empréstimo consignado junto ao benefício previdenciário do autor são medidas que se impõem.

Por óbvio, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes implica a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte requerente.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça fixou, através de sua Corte Especial, o entendimento de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)”.

Não se olvida que a própria tese estabelecida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça está afetada pelo Repetitivo 929 STJ. De tal modo, caso o referido precedente qualificado seja acolhido, deverá ser aplicado de forma vinculante. Em que pese tal afetação, o referido incidente não obsta a aplicação imediata da tese já firmada pela Corte Especial.

De tal modo, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte requerente devem ser restituídos na forma dobrada, conforme determina o parágrafo único do art. 42 do CDC e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

[...]

Em suas razões recursais, a instituição bancária não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Registre-se que o principal argumento fático do Recorrente (assinatura dos contratos de ID nº “
62099556
” e
“62099560”
por biometria facial), ao contrário do que dá a entender, torna ainda mais certo que o contrato não atendeu aos requisitos mínimos de informação,

já que não é possível validar o contrato apenas com base na
selfie
apresentada, sem outros elementos que confirmem a contratação, tais como data e horário em que a foto foi tirada.

Assome-se a isso que não há demonstração que o IP corresponda ao que foi utilizado pelo Autor, nem que o dispositivo pertencia ao Recorrido.

Dessarte, apesar das alegações recursais, entendo que a pretensão à rejeição da reparação moral não merece acolhida.

Ora, os bens jurídicos, cuja afronta caracteriza o dano moral, são aqueles denominados pela doutrina como direitos da personalidade. São estes os reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade. São valores inatos ao homem, tais como a liberdade, a segurança, a integridade, o respeito. “
São direitos ínsitos na pessoa, em função de sua própria estruturação física, mental e moral
”
No mesmo sentido, o STJ:

[...]

2. A atual Constituição Federal deu ao homem lugar de destaque entre suas previsões. Realçou seus direitos e fez deles o fio condutor de todos os ramos jurídicos. A dignidade humana pode ser considerada, assim, um direito constitucional subjetivo, essência de todos os direitos personalíssimos e o ataque àquele direito é o que se convencionou chamar dano moral.

3. Portanto, dano moral é todo prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer por meio de violação a bem jurídico específico. É toda ofensa aos valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social.

4. O dano moral não se revela na dor, no padecimento, que são, na verdade, sua consequência, seu resultado. O dano é fato que antecede os sentimentos de aflição e angústia experimentados pela vítima, não estando necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima.

[...]

(REsp n. 1.245.550/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 16/4/2015.)

Tendo tudo isso em mente, verifico que a situação experimentada pelo Autor configura dano moral.

Ademais, como se vê pela mera leitura da sentença, as insurgências da Parte Recorrente foram suficientemente tratadas e rejeitadas, não tendo o recurso apresentado trazido qualquer razão apta a alterar as conclusões da sentença recorrida.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do piso que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso interposto pelo BANCO SANTANDER.

Condeno a parte recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)